Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-27.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA EM LOCAL PROIBIDO. FAIXA CONTÍNUA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que julgou procedente a ação indenizatória em razão de acidente de trânsito. A decisão condenou o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, despesas médicas, lucros cessantes e danos morais, em virtude de colisão causada por conversão irregular do automóvel do réu contra a motocicleta do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade exclusiva do réu pelo acidente ou se subsiste culpa concorrente do autor; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de danos materiais, despesas médicas e lucros cessantes devem ser reduzidos; (iii) determinar se o valor da indenização por dao moral é excessivo e merece redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O condutor do automóvel, ao realizar conversão à esquerda em local com faixa contínua e via de mão dupla, viola normas expressas do CTB (arts. 28, 35 a 39), o que, somado às demais provas constantes dos autos, denota sua responsabilidade exclusiva pelo acidente.
4. A alegação de culpa concorrente do motociclista por suposta condução com farol apagado não prospera, pois o acidente ocorreu em horário já claro (nascer do sol às 6h) e não houve prova de que a suposta irregularidade sequer existiu no momento sinistro.
5. O valor dos danos materiais foi comprovado por orçamentos e documentos juntados aos autos, não havendo fundamentos para redução.
6. As despesas médicas comprovadas e as futuras foram corretamente fixadas, com previsão de liquidação posterior, em conformidade com as provas e o laudo pericial.
7. Os lucros cessantes foram arbitrados em um salário-mínimo mensal, critério adequado diante da ausência de prova documental da renda exata, mas da comprovação do exercício da atividade de motoboy, fato não contestado pelo réu.
8. O dano moral restou caracterizado pelas graves lesões físicas, internação, cirurgias, sequelas permanentes e impacto na vida pessoal e laboral do autor, que se viu limitado de todas as suas atividades quando sua esposa estava gestante, sendo adequado o valor de R$ 25.000,00, que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. O condutor que realiza conversão irregular em via de mão dupla com faixa contínua assume responsabilidade exclusiva pelo acidente decorrente da manobra contrária às normas de trânsito."; "2. A ausência de prova da renda exata da vítima não impede a fixação de lucros cessantes, podendo ser adotado o salário-mínimo como parâmetro quando demonstrado o exercício de atividade laboral."; "3. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com a gravidade das lesões e suas repercussões, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.".
___________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 35 a 39; CC, art. 402; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1902550, 0702406-23.2020.8.07.0020, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 01.08.2024, DJe 21.08.2024.